Tribunal: TJSP
Processo: 1014067-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Suficiente demonstração dos danos e respectivo pagamento – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Dever de reparação do prejuízo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Suficiente demonstração dos danos e respectivo pagamento – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Dever de reparação do prejuízo – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – Manutenção da sentença de Primeiro Grau – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014067-79.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1014067-79.2019.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FOTO DE BARUERI
JUÍZA PROLATORA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
VOTO No: 32.418
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos dos
segurados
ocasionada
por
oscilação/sobrecarga na rede de energia
elétrica administrada pela ré
Suficiente
demonstração
dos
danos
e
respectivo
pagamento Responsabilidade objetiva da
requerida – Nexo causal configurado Dever
de reparação do prejuízo
Prova hábil
amparada
nos
laudos
referentes
aos
equipamentos danificados
Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código do
Consumidor
Ressarcimento devido

Manutenção da sentença de Primeiro Grau
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A., contra a r. sentença de fls. 368/374, cujo relatório
adoto, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Alega a apelante que não há nexo causal entre a
sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou
qualquer ocorrência em relação às unidades consumidoras que
pudesse acarretar uma possível queima dos aparelhos indicados
pela autora. Aduz que não no caso em tela não é possível a
aplicabilidade do CDC visto que a empresa segurada não é
consumidora. Expõe que a apelada não trouxe aos autos
informações e provas suficientes acerca de suas assertivas de que os
prejuízos reembolsados são de responsabilidade da apelante. Pugna
pela reforma da sentença (fls. 376/388).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 394/409.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim condenar a apelante a ressarcir a
empresa seguradora no valor de R$ 10.429,48, referente a aparelhos
eletrônicos que foram danificados devido à oscilação/sobrecarga de
energia na rede administrada pela empresa ré.
Extrai-se dos autos que a apelada firmou contrato
de seguro residencial com os segurados Edvaldo Renosto e
Condomínio Edifício Quintas da Lapa, conforme documentos
acostados às fls. 43/46 e 61/64. Devido à ocorrência de sinistros por
danos elétricos na rede administrada pela empresa ré, o seguro foi
acionado e os segurados restituídos pelos aparelhos danificados.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
igual
modo,
é
da
concessionária
a
responsabilidade pela manutenção e conservação dos cabos de linha
de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das
Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, e não trouxe
documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à
ocorrência de força maior não são suficientes para afastar o nexo
causal e excluir sua responsabilidade, em razão dos riscos inerentes
à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir, são os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro
Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico
necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso
não
provido.”
(Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade
em caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos os
laudos referentes aos equipamentos danificados, elaborados por
empresas especializadas (fls. 52/53 e 72/73), de onde se conclui que
os danos foram ocasionados por sobrecargas elétricas de
responsabilidade da ré, bem como comprovante de pagamento
realizado aos segurados (fls. 56 e 78).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência,
senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de
que dispunha o segurado, substituído pela seguradora
por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo
aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da
prescrição afastada. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público. Danos e nexo causal
evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência.
Compete à concessionária de energia elétrica adotar as
medidas de segurança e proteção necessárias para evitar
a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da
atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não
pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório
configurado.

Recurso
provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
DESCARGA ELÉTRICA

QUEIMA DE APARELHOS DE SEGURADOS -
DANOS COMPROVADOS
DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel. Cesar Luiz de Almeida; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/11/2016)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
RÉ
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS
DANOS
ELÉTRICOS
NOS
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO HOTEL-SEGURADO, NÃO
REGISTRANDO, OUTROSSIM, DEFEITOS NAS
INSTALAÇÕES INTERNAS QUE PUDESSEM
LEVAR AO SINISTRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA. Considerando a responsabilidade objetiva
da apelante e que ela não provou quaisquer das
excludentes de responsabilidade e, especialmente, ato do
usuário que levasse à queima de inúmeros aparelhos
elétricos na mesma ocasião, não há como admitir
resultado diverso da procedência da ação regressiva.
Aplica-se à hipótese o Código de Defesa Consumidor em
razão da transferência da qualidade de consumidor do
segurado à seguradora quando da sub-rogação,
verificando-se que não se trata de exigir da apelante a
prova de fato negativo (que houve defeito no
fornecimento no dia do sinistro), mas de que foi o
próprio usuário quem concorreu para a ocorrência dos
danos, prova, contudo, não produzida. Recurso
desprovido.” (Ap. 3009523-73.2013.8.26.0084; Rel.
Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual
merece reforma a sentença de improcedência.
Considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a
atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbencial de responsabilidade da ré a 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença
de Primeiro Grau.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014067-79.2019.8.26.0068
Apelante : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelada
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Comarca : Barueri 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.961
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes a seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. “In
casu”, no sinistro reportado e que deu origem ao
pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos
nos equipamentos do segurado tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e
sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas
elétricas atmosféricas (raios), de rigor a improcedência
da ação.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 368/374, cujo relatório se adota, para condenar a requerida
ao pagamento de R$ 10.429,48 (dez mil, quatrocentos e vinte e nove reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e quarenta e oito centavos) a título de ressarcimento, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de
juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso. Em razão da
sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, em
conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 376/388, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em resumo, que: não ficou demonstrada a falha no
serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação
na energia; não houve comprovação dos alegados danos materiais; deve ser
aplicado ao caso a Resolução n. 414/2010 da ANEEL; devem ser
computados os juros a partir da citação; os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser reduzidos.
Contrarrazões às fls. 394/409.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso na residência do
segurado Edvaldo Renosto e dependências do segurado Condomínio
Edifício Quintas da Lapa, que com a autora celebraram contratos de seguro
na modalidade compreensivo residencial e condominial, representados
pelas apólices n.os 140 3985241 1 e 51982, respectivamente.
Alega que os segurados, em 13/01/2019 e 17/01/2019,
respectivamente, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica,
disso resultando em danos em bens eletrônicos que guarneciam os seus
imóveis, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de
R$ 10.429,48.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
Ora, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, em relatórios de fls.49;73, que atestam a existência de danos
elétricos nos equipamentos dos segurados decorrentes de descargas
elétricas atmosféricas (raios) durante dia de temporal.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos dos segurados, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré responder por eles.
Ademais, como aduzido pela ré, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem
mesmo antes dos eventos.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Logo, sob meu ponto de vista, não há como imputar dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
indenizado pela autora decorreu, inequivocamente, de ato a ela imputável,
estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva, sendo
carreados os ônus sucumbenciais à autora, com pagamento devido de
honorários advocatícios em 18% do valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
10CA6181
12
16
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
10CF19BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014067-79.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.